Tribunal: TJPA
Processo: 0802345-18.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802345-18.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ABRAAO COSTA ALBINO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO NÃO ACOLHIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 905 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA PARCIALMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS ALEGANDO OMISSÃO A RESPEITO DA ADI 5090/STF RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA ADI 5090/STF.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível/Remessa, interposto pelo Município de Parauapebas em face de Abraão Costa Albino, nos autos de Ação de Cobrança, movido contra Acórdão, proferido por esta turma 1ª de Direito Público, que conheceu o recurso de Agravo Interno em Apelação e negou provimento ao recurso.

O autor laborou para o Município no cargo de professor, como servidor temporário, afirmando que não recebeu as verbas referentes aos depósitos de FGTS do período de janeiro de 2010 a novembro de 2018. Requer o pagamento de direitos trabalhistas.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação aplicando a prescrição quinquenal.

O Município de Parauapebas ingressou com recurso de apelação alegando que o contrato nulo não gera direitos e requerendo a reforma da decisão para não pagar as custas processuais.

O autor apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão recorrida. Em Decisão Monocrática ID. 10446143, proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o Município de Parauapebas interpôs o recurso de Agravo Interno, alega em suas razões recursais que deve ser determinada a suspensão do feito em razão do julgamento da ADI 5090 do STF, que versa sobre aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária no FGTS, defendendo que no presente caso, deve ser aplicado a TR para fins de correção monetária. Assim, requereu o provimento do recurso. (ID. 11110220)

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a parte agravada requereu o desprovimento do recurso. (ID. 11159317)

O Agravo Interno foi conhecido e desprovido.

O Município de Parauapebas, ainda não satisfeito, opôs o presente recurso de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, alegando que ainda se encontra em julgamento a ADI 5090 do STF, e que por isso deve ser reformada a decisão proferida anteriormente.

Foi apresentado contrarrazões, pedindo pelo total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada à inobservância de fatos solicitados anteriormente para serem apreciados.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de fundamentação para que seja revisto, logo que, o Acórdão ID. 12220267 não apresenta omissão em seus elementos de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, o Acórdão de forma explícita diz:

(...)

Pois bem, no que tange a matéria discutida na ADI 5090 do STF, vale destacar trecho da decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, na qual o Min. Luís Roberto Barroso deferiu a cautelar, nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”.

Analisando a decisão da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial. Em outras palavras, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública.

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda e protelar
,embora o
recorrente alegue que o recurso não está sendo utilizado para esse fim, pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023